Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8001192-06.2026.8.05.0000 COMARCA: ARACI/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: OTÁVIO JOSÉ CARVALHO CORDEIRO – OAB/BA 64226 e SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS – OAB/BA 80223 PACIENTE: MARLEI OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. FATO DELITUOSO OCORREU EM 12/12/2024, TENDO O PACIENTE SIDO PRESO NA DATA DE 25/03/2025. POSTERIORMENTE, HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM SEU DESFAVOR, A QUAL FORA RECEBIDA NA DATA DE 03/07/2025, E DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, ESTA OFERECIDA EM 21/07/2025. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI DESIGNADA PARA O DIA 30/10/2025, SENDO REALIZADA (ID 528149677) E, NA DATA DE 22/12/2025, FOI PROFERIDA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ACESSO À QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ENVELOPADAS AOS ADVOGADOS. FINALMENTE, NA DATA DE 20/01/2026, FOI PROFERIDO DESPACHO DETERMINANDO A CERTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDENADAS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, NOTADAMENTE PORQUE O EXCESSO DE PRAZO HÁ DE SER AFERIDO CASO A CASO, LEVANDO-SE EM CONTA OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8001192-06.2026.8.05.0000, tendo OTÁVIO JOSÉ CARVALHO CORDEIRO – OAB/BA 64226 e SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS – OAB/BA 80223, como Impetrantes e, na condição de Paciente, MARLEI OLIVEIRA DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR